Tribunal: CARF
Processo: 13839.720431/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.720431/2014-99
ACÓRDÃO
2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L.G.M. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF no 2.
ATUALIZAÇÃO JUROS. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 4.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Marcelo de Sousa Sateles (Substituto), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes
(Presidente Substituto).

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 04-37.183 - 3a
Turma da DRJ/CGE de 22 de outubro de 2014 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 08/14)
Em 14/02/2014 foi lavrado o AI 51.058.824-7 por compensação indevida
apresentada em GFIP nas competências de 02/2009 a 06/2009, Considerou-se que houve
falsidade, o que atraiu a aplicação da multa isolada de 150% (art. 89, lei 9.212/1991) nos termos
do Despacho Decisório (fls. 136/139):
DESPACHO DECISÓRIO
Assunto: COMPENSAÇÃO EM GFIP
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA, dada a não comprovação da a existência do crédito,
pois a ação judicial que lhe daria origem não está transitada em julgado.
Os créditos tributários decorrentes das contribuições previdenciárias compensadas
indevidamente estão controlados no processo 13839.720089/2014-27.
A empresa informou que a origem dos valores compensados eram créditos
provenientes
da
ação
judicial
2008.61.05.011822-5/SP
(novo
número
0011822-
04.2008.4.03.6105). A fundamentação para considerar indevida a compensação conforme cópia
do despacho decisório, foi a seguinte (fls 09/10):
"Conforme informação processual, à folha 357, a ação judicial 0011822-
04.2008.4.03.6105 não transitou em julgado.
Conforme folha 376, a decisão da e. Vara Federal de Subseção Judiciária de
Campinas, de 03/02/2008, previu expressamente a impossibilidade da
compensação antes do trânsito em julgado:
"O direito à compensação ora reconhecido somente poderá ser exercitado
após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 170-A do CTN,
afastados os limites previstos nas Leis n 9.032/95 e 9.129/95"
Conforme folha 396, o Tribunal Regional Federal da 3'. Região, também não
reconheceu o direito à compensação, devido à ausência de documentação
comprobatória do recolhimento:
"Não é possível a pretensão de compensação, pois a autora não comprovou
ter recolhido a verba sobre a qual ora reconheço não incidir a contribuição"
Ou seja, em nenhum momento da ação judicial o contribuinte teve decisão
favorável, mesmo que não definitiva, lhe reconhecendo o direito de compensar os
créditos pleiteados.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
3
Dado que o contribuinte impetrou ação judicial para discutir os créditos
pleiteados, não cabe à esfera administrativa se pronunciar sobre a existência ou
não desses créditos, pois a decisão agora cabe ao judiciário, e será a definitiva.
Mas enquanto não houver decisão definitiva, o contribuinte não pode se
aproveitar desses créditos para efetuar a compensação, conforme prevê o art.
170-A do CTN:
"Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial."
A Instrução Normativa RFB 1300 da Secretaria da Receita Federal do Brasil traz
em seu art. 81 a mesma vedação.
Assim, proponho considerar indevida a compensação dos valores de fevereiro/89 a
junho/89,..."
Foi formalizada RFFP por suposta prática de crime contra a ordem tributária.
Impugnação (fls 273/325)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 27/03/2014, na qual
em síntese pede:
1. a
NÃO-INCIDÊNCIA
da
contribuição
social
previdenciária
patronal
pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em que não há
remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou potencial), quais
sejam, os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
empregados doentes ou acidentados (antes da eventual obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de salário-
maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um terço).
2. a existência de CRÉDITO da Impugnante, decorrente dos pagamentos
realizados a maior da Contribuição a tais títulos;
3. o DIREITO da Impugnante de reaver os valores indevidamente recolhidos
(créditos) sob forma de COMPENSAÇÃO ou de suspender o recolhimento da
parcela amparada pela decisão judicial;
4. A efetivação da compensação com débitos próprios, vincendos, da mesma
Contribuição;
5. a REGULARIDADE da COMPENSAÇÃO efetuada, à luz das normas que regem
a matéria;
6. Nulidade do auto de infração posto que descrição dos fatos, por ser
insuficiente, não sendo apta a comprovar a conduta da Impugnante e nem
estar acompanhada de qualquer elemento de prova, prejudica o exercício da
ampla defesa e carece de fundamentação;
7. Que a presente peça impugnatória enseja a suspensão da exigibilidade do
suposto crédito tributário;
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
4
8. Que os créditos compensados, por estarem amparados em Mandado de
Segurança, revestem-se de legalidade;
9. Que a compensação não exige outorga judicial, logo não há que se falar em
desrespeito à decisão judicial;
10. Que as contribuições exigidas da impugnante são indevidas por incidirem
sobre os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento de funcionários por
doença ou acidente, que foi objeto do RE 1.322.945;
11. Que a contribuição patronal exigida já foi afastada pelo STF na ADIN no
1.659-6;
12. Que não há incidência da contribuição sobre o salário maternidade, férias e
1/3 constitucional;
13. Que o presente processo administrativo deve ser suspenso em virtude do
trâmite judicial do Mandado de Segurança, distribuído sob o n°. 0011822-
04.2008.4.03.6105 e do processo administrativo n° 13839.720088/2014-82,
que não homologou a compensação;
14. Que a multa aplicada viola o princípio constitucional do NÃO-CONFISCO;
Acórdão (fls.451/474)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
5
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
O auto de infração lavrado pela autoridade competente é válido e eficaz, se
lavrada com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
SUSTENTAÇÃO ORAL
Não há previsão legal para a participação ou intervenção de outras pessoas no
procedimento de julgamento no âmbito da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
A comunicação processual será feita na forma pessoal, ou por via postal ou
telegráfica, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.476/543)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/11/2014 com as
seguintes alegações e fundamentos:
a. As compensações realizadas não têm por origem créditos não comprovados; ao
contrário, tratam-se de indébito tributário decorrente da não incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes ou acidentados (antes da
obtenção dos auxílios doença ou acidente), a título de férias gozadas e respectivo
terço constitucional e, ainda, sob a rubrica salário-maternidade, conforme
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.322.945-DF, j. 27.02.213);
b. As compensações decorrentes de decisão judicial não encontram óbice na
ausência de trânsito em julgado, muito menos nos debatidos artigo 170-A do CTN
e artigo 74 da Lei n° 9.430/96, seja em razão da plena aplicabilidade do artigo 66
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
6
da Lei n° 8383/91, seja pelo caráter mandamental do Mandado de Segurança,
conforme reconhecido por esse próprio CARF ("A sentença em Mandado de
Segurança pode ser executada imediatamente, sem que seja necessário o transito
em julgado do processo, conforme dispõe o § 3°, do artigo 14 da Lei
n°42.016/09."— Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Turma, Acórdão 9303-
01.093, j. 23.08.2010);
c. Em que pese o caráter declaratório das informações prestadas em GFIP, a glosa
das compensações realizadas deve ser devidamente fundamentada, sobretudo se
apresentados pelo contribuinte os recursos administrativos cabíveis, inclusive
manifestação de inconformidade;
d. Indevidamente mantida a autuação em relação ao que se chamou de "nova
forma particular de correção” taxa SELIC e juros, reclamando, portanto, pela
reforma do Acórdão, visto que o pagamento de juros de mora sobre multa,
calculadas por TAXAS DE JUROS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA (como aplicado
no presente caso), ofende ao conceito jurídico e econômico de juros moratórios, e
de ferir os preceitos contidos no parágrafo 1°, do artigo 161, do CTN, e no
parágrafo 3°, do artigo 192, da CF, melhor esclarecido no tópico VIII;
e. Indevida aplicação de multa isolada, tendo em vista a falta de dolo do
Contribuinte, de modo que o mesmo prestou todas as informações necessárias
em guia GFIP, bem como não houve qualquer tentativa de falsificação deste;
f. Sem prejuízo da intimação da empresa contribuinte em seu domicílio fiscal,
deve seu patrono, em homenagem aos princípios constitucionais do devido
processo legal e da ampla defesa, receber intimações, publicações ou
notificações.
Finaliza, pedindo:
1. . ANULAÇÃO DO DEBCAD 51.058.824-7 por preterição ao direito de
defesa, ou por violação da motivação dos atos administrativos, do
contraditório e da ampla defesa;
2. A NÃO-INCIDÊNCIA da contribuição social previdenciária patronal
pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em que não
há remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou potencial),
quais sejam, os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento
dos empregados doentes ou acidentados (antes da eventual obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de salário-
maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um terço);
3. O reconhecimento da repercussão geral da matéria versada no Processo
Administrativo, com o sobrestamento do feito, por força do artigo 62-A, §
2°, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
— CARF;
4. o DIREITO da RECORRENTE de reaver os valores indevidamente recolhidos
(créditos) sob forma de COMPENSAÇÃO ou de suspender o recolhimento
da parcela amparada pela decisão judicial;
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
7
5. efetivação da compensação com débitos próprios, vincendos, da mesma
Contribuição;
6. a REGULARIDADE da COMPENSAÇÃO efetuada, à luz das normas que
regem a matéria;
7. a indevida aplicação da correção pela SELIC;
8. a indevida aplicação da multa isolada por violação do princípio do NÃO-
CONFISCO;
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento ao direito de
defesa, o que de plano verifica-se a não ocorrência. Seja porque todos os requisitos exigidos pelo
Decreto 70.235/1972 foram observados, seja porque não se verifica nenhuma espécie de prejuízo
que os atos ora questionados possam ter causado à RECORRENTE.
Além de não demonstrar o prejuízo, foi facultado ao SUJEITO PASSIVO todas as
oportunidades previstas em lei para o exercício da sua defesa, o que foi feito. Portanto sem razão
a RECORRENTE.
No Mérito
Quanto ao mérito, importante inicialmente delimitarmos o alcance da lide, pois o
que está sendo apreciado é a legalidade da aplicação da multa isolada por falsidade, de 150%,
conforme previsto no art. 89 da lei 9.212/1991.
A presente autuação teve por origem o procedimento que julgou improcedente os
pedidos de compensação informados em GFIP fundamentados em decisão judicial, não transitada
em julgada, proferida em Mandado de Segurança.
Logo, em que pese toda a argumentação sobre a não incidência de contribuição
previdenciária sobre determinadas verbas, resta imperioso analisar a legalidade do procedimento
de compensação respaldado em decisão judicial não transitada em julgado (MS
2008.61.05.011822-5/SP (001.1822-04.2008.4.03.6105) e a ocorrência ou não da falsidade.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
8
Quanto ao indeferimento da compensação, objeto do processo administrativo
13839.720088/2014-82 (já julgado nesta sessão), não há qualquer reparo a ser feito, uma vez que
se tratou de procedimento realizado em afronta literal ao comando legal (Art. 170-A do CTN).
Já em relação à multa de 150% deve-se fazer algumas considerações, já trazidas a
lume pelo Acórdão recorrido, quais sejam:
MULTA ISOLADA
Em relação a aplicação do Auto de Infração relativo à multa isolada com
imposição de penalidade equivalente a 150% sobre o valor indevidamente
compensado, cuja hipótese, conforme visto no tópico inicial do presente voto,
encontra amparo legal e normativo, conforme dispositivos ali transcritos e
presentes, também, no Anexo de Fundamentos Legais do Débito como supedâneo
de sua imposição.
Pelo que se verifica da redação do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, há dois
condicionantes à aplicação da penalidade em questão, sendo o primeiro a própria
compensação indevida (“na hipótese de compensação indevida” ) e o segundo, a
comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo ( “quando
se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”). Ambos
assumem, dessa maneira, cunho de aplicação cumulativa, de modo que faltando
um não se rende ensejo à aplicação da penalidade isolada. Assim, a mera
compensação
indevida
configura
inadimplemento
de
contribuições
previdenciárias devidas e não recolhidas em relação às quais haverá, como de fato
houve, a lavratura de Auto de Infração com os juros e acréscimos legais
respectivos, de caráter moratório. Outro fato bastante diferente é a utilização de
meio fraudulento, dentro do qual se insere a falsidade, enquanto medida que visa
iludir o fisco sobre a ocorrência do fato gerador, escondendo-o de forma ardilosa.
Por todo o acima disposto a compensação indevida já restou demonstrada pelos
seguintes motivos:
1 – os créditos compensados não são certos, embora sejam líquidos já que o
contribuinte recolheu, durante anos, as contribuições sociais patronais de
acordo com dispositivos legais e normativos aplicáveis aos conceitos de
remuneração e salário-de-contribuição; no entanto pretende, agora,
ressarcir-se de valores recolhidos despendidos sobre determinadas rubricas
que reputa fora do âmbito de incidência contributiva;
2 – a ação judicial em que busca a declaração de inexistência de relação
jurídica entre os sujeitos da obrigação tributária, decorrentes de
pagamentos efetuados sobre tais verbas compensadas, não transitou em
julgado e não logrou êxito, até o momento da compensação;
Embora não seja necessário autorização prévia para a declaração de créditos
compensáveis, em se tratando daqueles obtidos no bojo de ação judicial
necessário se faz, por disposição normativa expressa, a sua habilitação prévia,
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
9
onde se verá, além de sua liquidez, o preenchimento de outros requisitos
necessários à sua fruição, atualmente INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1300/2013
que substituiu a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 900/2008:
Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
(..)
Ademais, verifica-se que é a própria Lei no 8.212/91, ao dispor sobre o
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito
passivo, que determina a observação dos percentuais de previstos no artigo 44 da
Lei no 9.430/96:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Por sua vez, a Lei no 9.430/96, no artigo 44, traz os percentuais de multa de ofício
e faz remissão às circunstâncias qualificadoras capazes de ensejar a sua
duplicação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Nesse contexto, necessário trazer os dispositivos exarados na Lei no 4.502/64 e
ver se a conduta praticada pelo contribuinte encaixa-se em alguma(s) das
“circunstâncias qualificativas” previstas: Lei no 4.502/64
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida
para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das
circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
10
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Portanto, a aplicação de penalidade mais grave, mediante a majoração da multa,
só tem cabimento em situações específicas, onde fique evidenciado o
comportamento do sujeito passivo, seja no tocante à falsidade na declaração, seja
pela configuração de sonegação, conluio ou fraude acima transcritas, situações
que, por sua gravidade, devem ensejar reprimenda punitiva de maior monta, com
o fito de punir o infrator que assim age, extrapolando a conduta do mero
inadimplemento e desestimulando novas condutas.
No caso sob exame, a fiscalização motiva o lançamento da multa isolada na
conduta de falsear a declaração, conforme está abaixo transcrita no Relatório
Fiscal:
43. Desta forma, conclui-se que o contribuinte foi acompanhado constantemente
por assessoria técnica-jurídica especializada, não havendo sombra de dúvidas de
que, tendo ciência da irregularidade, a compensação foi efetuada ao arrepio da
Lei e das Sentenças. O texto dispositivo é claro, cristalino e expresso no tocante à
impossibilidade da compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Aliás, sequer seria necessária a lembrança expressa por parte da MM. Juíza
Federal, pois a leitura rasa do art. 170-A do Código Tributário Nacional não dá
margem para dupla interpretação.
44. Ressalte-se que a compensação por estimativa/projeção de tributos que ainda
não tinham sido pagos (sequer havia ocorrido seus fatos geradores), citada no
item 22, foi um procedimento completamente inusitado que demonstrou de forma
emblemática como a empresa tratou a questão da compensação.
Verificando-se a tipificação delituosa disposta no acima transcrito art. 72 da Lei no
4.502/64, chega-se à conclusão que, em relação à obrigação tributária, não houve
qualquer ação ou omissão que impedisse, retardasse ou excluísse o seu
nascimento, até porque ela surge com a ocorrência do fato gerador e não a partir
da sua declaração para o fisco. Tanto é assim que há obrigação tributária, ainda
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
11
que não seja declarada pelo contribuinte, basta que se verifique a ocorrência do
fato gerador.
Entretanto, o conceito de fraude ali disposto não se resume tão-somente em
evitar a ocorrência do fato gerador, que conduz ao nascimento da obrigação
tributária, mas comporta, também, a conduta tendente a “...excluir ou modificar
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido,
a evitar ou diferir seu pagamento.”
Ora, se a característica essencial da obrigação tributária principal traz consigo o
dever de pagar, a ação do contribuinte com intuito de evitar ou diferir seu
pagamento configura a fraude, conforme prescrito no texto legal acima
mencionado.
Em termos doutrinários, a falsidade material envolve a forma do documento,
recaindo sobre o elemento físico do papel escrito e verdadeiro enquanto a
falsidade ideológica diz respeito ao conteúdo do documento, quando há uma
atestação não verdadeira, ou uma omissão em ato formalmente verdadeiro. Veja-
se, a propósito, a definição de DE PLÁCIDO E SILVA, in Vocabulário Jurídico, 28a
edição, ed. Forense, acerca dos verbetes:
FALSA DECLARAÇÃO. Compreende a declaração mentirosa (contrária à
verdade ou errada). (...) Em certos casos, pode estruturar fato criminoso,
desde que, por ela, se procura obter uma vantagem ou realizar um ato
fundado nela.
FALSIDADE. (...) Ainda se anota, na técnica jurídica, nova espécie de
falsidade: a ideológica. Difere da falsidade material em que há falsificação
do documento ou do título. Na falsidade ideológica, o título ou o documento
se mostra como verdadeiro, mas não exprime a verdade o que nele se
contém. (...) O documento, assim, é verdadeiro, mas não é real ou verídico o
que nele se contém. Neste caso, o caráter delituoso da falsidade está no
dolo e na nocividade do ato, que pretende alterar a verdade pela simulação
e pela fraude.
No caso em tela, a fiscalização certamente não cogitou de falsidade material, e
sim daquela referente aos créditos inseridos nas GFIP com o fim de se compensar
das contribuições devidas. Outro aspecto a ser salientado é que a falsidade
depende, para sua ocorrência, da verificação da inexatidão entre o que é
declarado pelo sujeito passivo e aquilo que efetivamente corresponde ao fato, ou
seja, compreende necessariamente a declaração contrária à verdade.
Conclui-se, portanto, por reputar falsa a declaração de compensações efetuadas
pela contribuinte, no sentido de ser ação dolosa, tendente a reduzir o montante
do imposto devido, porque o contribuinte declarou-se possuidor de um crédito
certo que, como se constatou, não o detém, cuja constatação autoriza a aplicação
da multa isolada duplicada.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
12
Logo, toda a celeuma a ser apreciada consiste em verificar se houve ou não
falsidade na conduta da RECORRENTE.
Embora o Acórdão recorrido tenha se socorrido do Art. 72 da Lei 4.502/1964, para
justificar a qualificação da multa por fraude, peca por se esquecer que a fraude exige o
comportamento doloso por parte do contribuinte e que este não foi comprovado e nem sequer
mencionado no relatório fiscal, que se baseia no Art. 89, §90 e §10, da lei 8212/1991, com a
redação da Lei 11.941/2009:
§9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte. estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Tais dispositivos, ao contrário dos anteriores, não exigem para a sua comprovação a
prática de conduta dolosa, limitando-se a comprovação da falsidade. Embora, a princípio, possa
parecer contraditória a possibilidade de ocorrência de falsidade sem dolo, tal evento é possível a
partir da análise da peculiaridade de cada caso.
Entende-se como falsidade, a inserção de dados inexistentes, falsos, ou
sabidamente incorretos, independentemente da motivação, se por desconhecimento, erro ou
intuito de burla aos limites legais. Em outros termos: Falsa é a declaração sobre um fato que não
corresponde à realidade ou que não é compatível com o que se esperava fosse declarado
No caso em tela, a RECORRENTE alega que não houve dolo e nem falsidade. Quanto
ao DOLO verifica-se que não foi sequer mencionado pela AUTORIDADE LANÇADORA, razão pela
qual não cabe maiores considerações sobre a sua ocorrência, ou não.
Quanto a FALSIDADE, observa-se que os créditos objetos do pedido de
compensação estavam em discussão judicial, ou seja, existiam, embora não fossem aptos a
embasar as compensações pretendidas. Desta forma, a simples inserção de tais créditos não é
suficiente para comprovar a FALSIDADE, pois não se trata de DADOS INVENTADOS.
Porém, ao analisar de forma mais cuidadosa os autos, verifica-se que a decisão
judicial utilizada para justificar a pretendida compensação vedava a compensação de forma
expressa. Neste ponto, vale ressaltar excerto do RELATÓRIO FISCAL (fls.12/13):
Além disso, constata-se que a realização da compensação foi intencional,
deliberada, mesmo diante de decisão judicial que expressamente a vedava. Ora,
se poderia argumentar que, apesar de intencional, não se caracteriza o dolo, pois
o contribuinte estaria de boa fé ao compensar valores são (sic) alguns tribunais,
em suas decisões, permitem. Mas, tendo optado pela via judicial para reconhecer
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
13
o seu direito aos créditos discutidos, é óbvio que o contribuinte deve se sujeitar às
decisões judiciais do processo. Havendo decisão expressa que vedava a
compensação, é claro que houve a intenção de burlar essa decisão ao se pleitear a
compensação em GFIP. Caso isso não configure intenção de fraude, é muito difícil
imaginar uma situação em que a fraude se configuraria. Se vigorasse tal
interpretação tão favorável ao contribuinte, talvez a multa isolada de 150%
somente fosse aplicada nos casos em que o contribuinte confessasse por escrito
seu intuito de fraude. Ora, certamente não é isso que se infere de uma
interpretação sistemática da lei.
Mais ainda, entre as teses de não incidência da contribuição previdenciária
discutidas no judiciário, em nenhuma instância, mesmo que em decisões
provisórias, o contribuinte teve reconhecido o direito de compensar
recolhimentos a maior de contribuição previdência sobre férias. Em todas as
instâncias esse pedido foi indeferido. Mesmo assim, consciente da precariedade
dessa tese jurídica, o contribuinte compensou em GFIP o valor de R$ 278.993,40,
enquanto que, excluindo o crédito das férias, o máximo que teria disponível seria
de R$ 197.253,72 (R$ 736.333,57 — R$ 539.079,85), conforme tabela 4, cujas
informações são as fornecidas pela própria empresa. Ou seja, mais uma vez se
comprova a intenção do contribuinte em colocar informações de compensação
em GFIP que não condizem com a realidade. Mais um fato que comprova a
falsidade da declaração de compensação.
Logo diante da inequívoca comprovação da FALSIDADE da declaração de
compensação, não há como afastar o agravamento da multa de ofício constante no presente
lançamento.
Todavia, em virtude da alteração legislativa, a multa qualificada deve observar o
Art. 14 da lei 14689/2023 que limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do
crédito tributário apurado.
Em relação a alegação de que a multa aplicada teria efeito confiscatório, portanto
padeceria de inconstitucionalidade, deve-se lembra que o CARF não é competente para apreciar
constitucionalidade de normas, competência exclusiva do PODER JUDICIÁRIO:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Outro ponto alegado diz respeito a ilegalidade da adoção da taxa SELIC para
correção dos juros moratórios. Porém, cumpre ressaltar que tal entendimento encontra-se
consolidado e sumulado neste CONSELHO:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720431/2014-99
14
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, improcede tal alegação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e voto por NEGAR-LHE
PROVIMENTO. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 599
DF CARF MF
Original